Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-97.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITOS CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS responsabilidade civiL objetiva. pessoa jurídica (hospitaL). ARTS. 931, 932, III E 933, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. SERVIÇO DEFEITUOSO. LESÃO CAUSADA POR MÉDICO PREPOSTO EM ÓRGÃO DIVERSO DAQUELE QUE ABALAVA A SAÚDE DO PACIENTE. NEXO CAUSAL COM O DANO (MORTE). COMPROVAÇÃO. ART. 14, § 1o, i E ii, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA IN TOTUM. PEDIDO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. SÚMULA 326 STJ.
1. O dano moral é in re ipsa, sendo prescindível de prova, quando embora o evento danoso tenha afetado determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros (também chamado de reflexo ou por ricochete), causando-lhe uma dor presumida.
2. É objetiva a responsabilidade civil de pessoas jurídicas de direito privado, ante a ocorrência de danos provocados pelas condutas de “seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”, desde que existente nexo causal entre estes requisitos, nos termos dos arts. 931, 932, III e 933, todos do Código Civil, c/c, art. 14, caput e § 1o, do CDC, e a inocorrência das excludentes previstas no art. 188 do Código Civil, c/c, art. 14, §§ 2o e 3o, do CDC.
3. Quando o médico ou profissional da área da saúde for preposto ou funcionário de hospital/clínica, a responsabilidade civil objetiva pela falha daquele será da pessoa jurídica. 3.1. Em se tratando de profissional que não mantenha relação jurídica semelhante com a casa de saúde, mas, somente, utiliza as suas instalações ou meios, mesmo que com o consentimento, assumirá total responsabilidade pelos riscos das intervenções promovidas em seus pacientes.
4. Em se tratando de pessoa física, notadamente, de profissional liberal, como o médico assistente particular, que causa a morte de paciente ou agrava-lhe o mal, a responsabilidade civil será subjetiva; aferindo-se, além da conduta, do nexo causal e do dano, o elemento subjetivo - culpa, nas modalidades, negligência, imprudência ou imperícia, de acordo com os arts. 949, 950 e 951, todos do Código Civil, c/c, art. 14, § 4o, do CDC.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada in totum. Pedido procedente em parte. Sucumbência mínima dos Autores. Súmula 326 STJ.